Tribunal: STF
Processo: RE 856099
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Universidade Federal do Ceará - UFC, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA COMUM. TRABALHO INSALUBRE. CONVERSÃO PARA CONTAGEM NA FORMA ESPECIAL. AVERBAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N° 9.032/95. PRESUNÇÃO LEGAL DECORRENTE DA ATIVIDADE PROFISSIONAL (PROFESSOR UNIVERSITÁRIO). PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 1. Trata-se de Remessa Oficial e de Apelações em Mandado de Segurança, interpostas contra a sentença de f1s. 71-75, que acolheu em parte o pedido vestibular, tão-somente para determinar que a autarquia previdenciária expedisse certidão de tempo de serviço em nome do Impetrante, devendo contar que este exerceu, no período declinado na exordial, atividades insalubres, não permitindo, contudo, que o tempo comum convertido fosse computado para fins de aposentadoria no regime público. 2. Até o advento da Lei n° 9.032/95 era possível contar o tempo de serviço prestado em condições prejudiciais e penosas à saúde e também o exercido por uma determinada categoria profissional, em virtude de presunção legal, conforme listagem anexada aos Decretos que regulamentavam a matéria. A Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995, contudo, inaugurou uma nova concepção sobre o instituto da aposentadoria especial, quando suprimiu do caput do art. 57 da Lei no 8.213/91 o termo "conforme atividade profissional", deixando apenas o requisito das "condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física". 3. Assim, para a obtenção da aposentadoria especial, com base em fatos anteriores à Lei no 9.032/95, basta demonstração de que a atividade profissional exercida pelo segurado era daquelas relacionadas como perigosas, insalubres ou penosas, em rol contido em norma expedida pelo próprio Poder Executivo. 4. Como a categoria profissional de Professor Universitário consta do quadro anexo do Decreto 53.831/64 (item 2.1.4), é considerada, por presunção legal, atividade insalubre. 5. O período de atividade insalubre, perigosa ou penosa anterior à edição da Lei n° 9.032/95, de 28.04.1995, ora pleiteado, no necessita ser comprovado, por vigir a presunção legal decorrente da atividade profissional. Após a edição de tal norma, a qual alterou a redação do caput do art. 57 da Lei no 8.213/91, passou a ser necessário a efetiva comprovação da exposição do requerente à dita atividade insalubre, perigosa ou penosa. 6. A atividade insalubre desempenhada pelo Impetrante na qualidade de Professor Universitário desde 01.03.1977 até o advento da Lei n° 8.112/90 restou devidamente comprovada. 7. A conversão de tempo especial em comum somente é possível para o tempo de trabalho exercido até 28.05.1998, pois a partir da edição da Lei n° 9.711/98, restou vedada a conversão do tempo especial em comum. 8. Apelação dos Impetrados e Remessa Oficial conhecidas mas improvidas. Apelação do Impetrante conhecida e provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 165, XX, da Constituição da República de 1967/1969, com redação dada pela EC 18/1981. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no arts. 165, XX, da Constituição da República de 1967/1969, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, ainda que a matéria estivesse prequestionada, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1393000 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-09-2022)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 978877 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 05-04-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente